Tribunal: TJMT
Processo: 1002246-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002246-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (AGRAVANTE), ARTHUR VASCONCELOS DE SOUSA - CPF: 044.403.791-84 (AGRAVADO), LORENNA CAMPOS LEITE RAMOS - CPF: 054.931.621-30 (PROCURADOR), GIOVANY LEITE RAMOS - CPF: 783.379.171-72 (PROCURADOR), EMILLY MARIA BORBA PIRES - CPF: 061.586.151-29 (AGRAVADO), JULIANE RODRIGUES CALCADA - CPF: 042.511.331-02 (AGRAVADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), MARIANA TAVARES DE MARCHI - CPF: 068.823.691-00 (AGRAVADO), VICTORIA SEABRA MIRANDA ALARCAO - CPF: 056.449.751-77 (AGRAVADO), LORENNA CAMPOS LEITE RAMOS - CPF: 054.931.621-30 (ADVOGADO), GIOVANY LEITE RAMOS - CPF: 783.379.171-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA SUSPENDER COBRANÇA DE VALORES SUPLEMENTARES - ALUNOS IMPEDIDOS DE FREQUENTAR O CURSO DE MEDICINA – FINANCIAMENTO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FIES) - INTERESSE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE DESTA DECIDIR SOBRE ESTE INCIDENTE – REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL.

(1) – Consoante o estabelecido no artigo 109, inciso I, da Constituição Cidadã, havendo interesse da Caixa Econômica Federal nos autos, não mais se apresenta possível qualquer incursão sobre o mérito, até que esta questão seja, definitivamente, dirimida.

(2) - Incidente que, no caso, somente a JUSTIÇA FEDERAL poderá resolver, a rigor da Súmula 150 do STJ. Se a JUSTIÇA FEDERAL entender incompetente, resolvendo esta questão, o feito retornará sob jurisdição da JUSTIÇA ESTADUAL. Mas, acatando os argumentos, o feito terá seu desenlace final naquela justiça especializada.

(3) – Prejudicado se apresenta a apreciação do mérito contido no recurso até posterior manifestação da JUSTIÇA FEDERAL.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S/A, em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente no 1046212-87.2022.8.11.0041, ajuizada por VICTORIA SEABRA MIRANDA ALARCAO, MARIANA TAVARES DE MARCH, JULIANE RODRIGUES CALCADA, EMILLY MARIA BORBA PIRES e ARTHUR VASCONCELOS DE SOUSA, que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando à ré que suspenda a cobrança dos valores suplementares e que se abstenha de impor qualquer impedimento ao acesso dos alunos às aulas e demais atividades acadêmicas, na forma descrita na inicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias.

Em síntese, alega que todos os alunos ora agravados, são beneficiários do NOVO FIES, ou seja, tiveram seu financiamento contratado após 2017.2, e os valores referentes aos aditamentos são limitados sistemicamente pelo Teto FIES, cujo valor limita o financiamento do aluno em R$ 42.983,70, portanto, cursos nos quais o valor semestral ultrapasse o valor do teto FIES, são impactados, principalmente o cursos de Medicina.

Informa que de 2018 até o início de 2021 os alunos do Novo FIES, com contratações a partir de 2018/1, tinham uma limitação no preenchimento do valor da semestralidade atual com desconto, já com o teto do FIES, onde deveria ser preenchido o valor real. Ou seja, se a semestralidade do aluno era R$ 58.558,03, o site alterava para R$ 42.983,70, fazendo com que todos os outros campos de semestralidade fossem calculados automaticamente pelo site considerando como base o valor do teto, ficando assim com um valor menor para pagamento pelo aluno junto à CEF no campo de recursos próprios.

Destaca que não se trata de um reajuste ou aumento de mensalidade, mas sim uma correção sistêmica do site da CEF e que há previsão expressa da Portaria n. 638, de 7 de agosto de 2017 do FNDE que prevê expressamente que a diferença de valores deverão ser arcadas pelo estudante.

Sustenta que a Lei 9.870/99 que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares é expressa no seu artigo 5o que os alunos inadimplentes não terão direito a renovação das matrículas, bem como a impossibilidade da rematrícula havendo débitos em aberto pelo estudante é previsto em contrato de prestação de serviço pactuado entre as partes.

Assim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, seja dado provimento ao recurso, confirmando os efeitos da tutela recursal, bem como para afastar a possibilidade de estabilização da tutela de urgência deferida pelo juízo a quo.

A liminar recursal vindicada foi indeferida (ID 158074180).

Contraminuta da parte agravada (ID 161634180).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Verifica-se no caso em apreciação recursal que há possível interesse da CAIXA ECONOMICA FEDERAL na lide, na qualidade de litisconsorte passiva ou assistente litisconsorcial.

Desta forma, não vejo como imiscuir em relação ao mérito pretendido no presente recurso.

Isto porque, quando residem nos autos, quer no polo ativo, quer no polo passivo, interesse da União e suas autarquias, não é da JUSTIÇA COMUM ESTADUAL decidir, tratando-se de matéria afeta à JUSTIÇA FEDERAL, em face da pessoa (instituto personae).

É a Constituição Cidadã que assim registra esta impossibilidade e vincula a Justiça Federal para o processamento das ações onde residem interesses dos entes públicos federais em todo o seu contexto.

“Art. 109 – Aos juízes federais compete processar e julgar:

I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa publica federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça eleitoral e à Justiça do Trabalho.”

Por outro lado, falece de competência este Tribunal decidir a respeito de eventual interesse da CAIXA ECONOMICA FEDERAL em relação ao presente pleito.

Remetido os autos e os recursos ao JUIZO FEDERAL, a rigor do prescrito no CDC, as decisões pertinentes feitas pelo juízo incompetente, permanecem válidas.

Quando o feito chegar às mãos do magistrado que presidirá o feito na JUSTIÇA FEDERAL este, ao seu talante, poderá anular todos os atos, ou mesmo aproveitá-los parcialmente ou totalmente.

Certo é que, quanto à conveniência da CAIXA ECONOMICA FEDERAL no pleito, somente o JUIZ FEDERAL decidirá.

Se for excluída a CEF, o feito retornará à JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.

Entretanto, se for em sentido contrário, na JUSTIÇA FEDERAL continuará sob apreciação daquela justiça especializada.

Deve ser visto, por último, que restando a questão já controvertida, não reside violação do princípio da não surpresa insculpida nos artigos 9oe 10o do Código de Processo Civil.

É o que diz a Súmula 150 do colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

“COMPETE A JUSTIÇA FEDERAL DECIDIR SOBRE A EXISTENCIA QUE JUSTIFIQUE A PRESENÇA, NO PROCESSO DA UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS OU EMPRESAS PUBLICAS.”

Desta forma, encaminho meu voto para a remessa dos autos para a JUSTIÇA FEDERAL, para os fins pertinentes.

Assim posiciono.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023